Tribunal: TJES
Processo: 0000289-65.2020.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000289-65.2020.8.08.0055
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON DE OLIVEIRA QUEIROZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000289-65.2020.8.08.0055 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WANDERSON DE OLIVEIRA QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
MAJORADO
. SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal. O apelante pleiteia (i) a desclassificação da conduta para furto, (ii) o afastamento da majorante do concurso de agentes, (iii) a fixação da pena-base no mínimo legal e (iv) a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a simulação de arma de fogo caracteriza grave ameaça apta a configurar o crime de roubo; (ii) estabelecer se há elementos que justifiquem a incidência da majorante do concurso de agentes; (iii) verificar a necessidade de redimensionamento da pena-base; e (iv) determinar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A confissão judicial do réu, corroborada pela palavra firme da vítima, possui elevado valor probatório nos crimes patrimoniais, especialmente quando confirmada em juízo, revelando a prática de roubo com grave ameaça mediante simulação de arma de fogo.

A grave ameaça não exige violência física, bastando a intimidação moral que reduz a capacidade de resistência da vítima, o que se configurou no caso concreto pelo anúncio de assalto e a simulação de portar arma.

A denúncia descreveu roubo simples, sem imputar concurso de agentes, e as provas colhidas não demonstraram a participação de outros indivíduos, impondo-se o afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

A fixação da pena-base deve observar os antecedentes do réu, mas, em respeito ao princípio da vedação à reformatio in pejus, a reprimenda inicial foi fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa, compensando-se a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

O regime inicial semiaberto mantém-se adequado diante da reincidência do acusado.

A análise sobre a concessão da gratuidade de justiça compete ao juízo da execução, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A simulação de arma de fogo configura grave ameaça suficiente para caracterizar o crime de roubo.

A incidência da majorante do concurso de agentes exige prova efetiva da participação de mais de um indivíduo no delito.

A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é admitida.

A competência para apreciar o pedido de gratuidade de justiça em condenações criminais é do juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, caput e §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 775.546/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 06.12.2022, DJe 13.12.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000289-65.2020.8.08.0055 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WANDERSON DE OLIVEIRA QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WANDERSON DE OLIVEIRA QUEIROZ
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Marechal Floriano, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 23 de fevereiro de 2020, o denunciado, mediante grave ameaça exercida por simulação de porte de arma de fogo, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em aproximadamente 60 (sessenta) maços de cigarro, avaliados em torno de R$ 500,00 (quinhentos reais), e a quantia em espécie de R$ 200,00 (duzentos reais), tudo pertencente à vítima Edmar José Barboza.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou pela (I) desclassificação para o crime de furto; (II) decote da majorante; (III) fixação da pena-base no mínimo legal; e (IV) concessão de gratuidade de justiça.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado n. 41754514, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Em relação à
autoria
, verifico que esta restou devidamente comprovada em relação ao acusado, conforme será a seguir elucidado.

Interrogado em juízo, o réu confessou o crime, afirmando ter simulado portar arma de fogo em sua cintura, exigindo a entrega dos pertences da vítima.

A vítima Edmar José Barboza, também em juízo, afirmou que o réu anunciou o “assalto”, simulando portar arma de fogo, o que, no momento do crime, acreditou que fosse de fato uma arma de fogo, esclarecendo ter sentido medo diante da postura e das ameaças do apelante.

Neste ponto, destaco a especial relevância das declarações prestadas pelas vítimas de crimes patrimoniais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME.
[...]
5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório, especialmente quando confirmada em Juízo e corroborada por depoimentos testemunhais consistentes.
[...]
7.Habeas corpus não conhecido. (HC n. 775.546/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

Vale ressaltar que para a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, impossibilitando ou diminuindo a capacidade da vítima em oferecer resistência.

A violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, bastando para a sua caracterização a violência moral, decorrente da possibilidade, com força de intimidação, de um acontecimento desfavorável à vítima.

In casu
, analisando as declarações da vítima em juízo, restou evidente a caracterização do crime de roubo, configurado pela grave ameaça exercida pela simulação de porte de arma de fogo, bem como pelo anúncio do “assalto”, tudo com o objetivo de subtrair os bens.

Desta feita, não há que se falar na desclassificação para o delito de furto simples.

Requereu o recorrente, em seguida, o decote da qualificadora prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, o que verifico merecer acolhida, haja vista que a denúncia imputou a ocorrência de crime de roubo simples, além de não ter narrado o concurso de agentes. Além disso, as provas colhidas durante a instrução em nenhum momento revelaram a presença de outro agente além do réu.

De rigor, portanto,
a condenação do réu nas iras do artigo 157,
caput
, do Código Penal
.

Passo a nova dosimetria da pena.

O artigo 157,
caput
, do Código Penal prevê pena de reclusão, de 4 a 10 anos, e multa.

Considerando serem todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, à exceção dos antecedentes (comprovados à fl. 32 dos autos físicos), fixo a pena-base de forma proporcional ao arbitrado na sentença, a fim de não incorrer em reformatio in pejus,
arbitrando-a em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, motivo pelo qual procedo a compensação entre ambas,
mantendo a pena intermediária no patamar acima arbitrado
.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas, motivo pelo qual
torno definitiva a reprimenda de
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Em razão da reincidência do réu, preservo o
regime inicial SEMIABERTO
para cumprimento de pena.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Por fim, o pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
DOU
-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)